Tribunal: TJBA
Processo: 0001578-73.1997.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001578-73.1997.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M Santiago Pool Com Ind Exportacao e Importacao Ltda e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu o processo executivo fiscal sem resolução de mérito por abandono da causa, fundamentada no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. O apelante alegou inexistência de abandono processual e ausência de intimação pessoal prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se foi regular a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, considerando o cumprimento dos requisitos legais, especialmente a intimação pessoal prévia estabelecida no §1º do artigo 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono da causa constitui hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, configurando-se quando o autor abandona a causa por mais de trinta dias, após não promover os atos e diligências que lhe incumbem, visando impedir a eternização dos processos.

4. O ordenamento jurídico estabelece como pressuposto essencial a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme o parágrafo primeiro do artigo 485 do CPC, tendo por finalidade evidenciar o ânimo da parte em abandonar o processo.

5. O juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal da parte em 20/01/2025 para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, sendo a inércia certificada em 09/05/2025 e a sentença extintiva proferida em 14/05/2025.

6. Tratando-se de pessoa jurídica de direito público, a intimação por meio eletrônico equivale à intimação pessoal, nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.

7. Após a regular intimação, a parte autora permaneceu inerte, não apresentando qualquer manifestação no prazo concedido, evidenciando desinteresse no prosseguimento da demanda e caracterizando inequivocamente o abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Configura-se o abandono da causa quando o autor permanece inerte após intimação pessoal com expressa advertência sobre a possibilidade de extinção do processo. 2. A intimação eletrônica de pessoa jurídica de direito público equivale à intimação pessoal para fins de caracterização do abandono processual. 3. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa é medida que visa impedir a eternização dos processos e garantir a celeridade da prestação jurisdicional.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil; art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2474386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001578-73.1997.8.05.0103
, de Ilhéus, em que é Apelante o

ESTADO DA BAHIA
e Apelado
M SANTIAGO POOL COM IND EXPORTA
ÇÃ
O E IMPORTA
ÇÃ
O LTDA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema